Tribunal: TJDFT
Processo: 0013105-36.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. ICMS. NULIDADE RECONHECIDA. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 817. LEI DISTRITAL 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA PELO STF. DISTINGUISHING. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Diante de suposta divergência entre o acórdão proferido por esta 1a Turma Cível e a tese firmada no RE 851.421/DF (Tema 817), os autos retornaram a este Órgão julgador, na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
2. O acórdão proferido por este colegiado manteve a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial -TARE e retorno ao status quo ante, com o recolhimento do ICMS, pelo contribuinte, na forma da apuração normal do tributo. Por seu turno, o tema tratado no leading case refere-se à constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que concedeu remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Assim, porque a situação analisada no paradigma não se aplica ao caso apreciado por este colegiado, o julgamento deve ser mantido integralmente.
3. A superveniência da Lei Distrital no 4.732/2011, cuja constitucionalidade já havia sido confirmada por este egrégio Tribunal, não acarreta a perda de objeto da ação civil pública, ainda na fase de conhecimento, que busca a nulidade do TARE, na medida em que eventual concessão de remissão deve ser examinada em sede de cumprimento de sentença, quando patente a existência de crédito tributário a ser remido.
4. Reexame necessário e recursos de apelação conhecidos e não providos, em rejulgamento.